Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707150-20.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: JOSEANE MOTA SOBRINHO FREITAS, GABRIEL MOTA FREITAS, FABIO JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do acórdão ID 14839499 que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante e conheceu e deu parcial provimento ao recurso dos embargados. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intime-se os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 19 de maio de 2020 15:27:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador